Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725520-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre a alegação de preclusão pro judicato suscitada pela parte agravada (id 26706045). Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator